Tribunal: TJDFT
Processo: 0716238-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. CLÁUSULA CONTRATUAL. ATUAÇÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para acolher parcialmente a preliminar de negativa de prestação jurisdicional e, de ofício, fixar honorários sucumbenciais.
2. Mantida a abusividade de cláusula contratual que impunha cobrança extrajudicial de honorários advocatícios sem comprovação de efetiva atuação profissional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto ao reconhecimento de tentativas de cobrança extrajudicial e à conclusão de inexistência de atuação advocatícia apta a justificar a cobrança de honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
5. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022).
6. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
7. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
8. O acórdão enfrentou expressamente a tese de atuação advocatícia extrajudicial ao consignar que as comunicações realizadas entre as partes limitaram-se a tratativas administrativas de cobrança. Não houve demonstração de prática de atos privativos de advogado, como notificação extrajudicial formal ou parecer jurídico, o que afastou a comprovação de prestação de serviço jurídico individualizado e especializado.
9. A conclusão pela abusividade da cláusula contratual decorreu da análise concreta da relação de consumo, do estabelecimento unilateral da cobrança e da transferência do custo operacional da atividade de cobrança ao consumidor, em ofensa à boa-fé objetiva e com configuração de vantagem excessiva. Não houve contradição entre o reconhecimento de cobranças administrativas e a ausência de atuação advocatícia.
10. O acórdão apresentou fundamentação clara e coerente quanto aos parâmetros jurídicos adotados. O prequestionamento encontra-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, o que torna desnecessária menção expressa a todos os dispositivos indicados pela parte.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Constituição Federal (CF), art. 93, IX; Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, 1.013, § 3o, III, 85, § 2o; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 51, XII; Código Civil (CC), arts. 187, 389 e 404.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1801356/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22/02/2022; Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/12/2023; Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 364.140, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 18/06/2002; Superior Tribunal de Justiça, Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 953460/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2011.